Tribunal: TJES
Processo: 0014472-28.1992.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014472-28.1992.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UELIS RAIMUNDO FLOR e outros

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTRUÇÃO
IRREGULAR
DE IMÓVEL VERTICAL
.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS MUNICIPAIS.
VIABILIDADE
DE REGULARIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE INTERDIÇÃO OU DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL QUANDO NÃO CUMPRIDAS AS DETERMINAÇÕES MUNICIPAIS.
PRAZO
RAZOÁVEL
.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DES
PROVIDO.

1.
Q
uanto ao pleito recursal de afastamento da possibilidade de interdição e demolição do imóvel, instrumentalizações do poder de polícia estatal, a
o contrário do que argumentam os impetrantes, a existência prolongada da edificação,
com a realização de obras úteis e necessárias,
não impede a exigência de regularização perante as normas de segurança, urbanísticas e ambientais vigentes
no Município
.

2. Com o intuito de regularizar as construções verticais informais ainda existentes na cidade de Guarapari, a Lei Complementar Municipal nº 121 de 2021 instituiu o Programa de Regularização de Edificações.
E
m 31 de maio de 2021, com base na citada Lei Complementar Municipal, a Procuradoria Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos, oportunizou aos recorrentes a entrega tardia de documentos com o fim de regularizar o imóvel em questão.

3. O Relatório de Análise descreve que não foram apresentadas, no requerimento protocolizado no âmbito administrativo, a planta de situação com quadro de áreas e índices urbanísticos e corte esquemático. As plantas apresentadas não estão devidamente cortadas e não possuem as separações das unidades. Assim, como bem salientado pelo Juízo de 1º Grau, ao pretender regularizar a edificação, deveriam os requeridos atender todas as solicitações contidas na notificação e apresentar projeto de regularização conforme o local, a fim de viabilizar a continuidade da análise administrativa.

4
. O princípio da função social da propriedade impõe que o uso da propriedade atenda às normas legais e de segurança, conforme disposto no art. 5º, inciso XXIII, da Constituição de 1988, e no art. 182, § 2º, da mesma Carta. E o cumprimento das normas urbanísticas é essencial para a preservação da ordem pública e da segurança individual e coletiva. A interdição ou demolição de construções irregulares visa proteger a coletividade. A demolição de obra irregular é medida extrema, mas necessária quando esgotadas as tentativas de regularização, preservando-se a segurança e o ordenamento urbano.

5.
O
prazo estipulado pelo Juízo a quo (em 90 dias), sob pena de interdição do imóvel, apresenta-se proporcional e razoável ao cumprimento das exigências apresentadas pelo município, que, aliás, não foram cumpridas pelos recorrentes desde o ano de 2021.

6
.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
m
-se de recurso
s
de
Apelação Cível interpost
o
s

por
UELIS RAIMUNDO FLOR
e MARILDA DE OLIVEIRA BARROS
contra a Sentença
de fls. 401/405-v dos autos nº 0014472-28.1992.8.08.0021 e
de
fls. 313/317-v, integralizadas
pelas decisões
de fls. 428/428-v e
fls.
342/342-v, respectivamente,
prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública
Municipal
de
Guarapari
,
Dr. Gustavo Marcal da Silva e Silva,

a qual
julgou procedente
, em parte, “o pedido formulado em ambas as ações, para DETERMINAR aos requeridos MARILDA DE OLIVEIRA BARROS e UELIS RAIMUNDO FLOR que promovam a REGULARIZAÇÃO integral da edificação (prédio com diversos apartamentos nos lotes 15 e 17 da Quadra “F” do Loteamento “Herdeiros de Francisco Vieira Passos”), de acordo com os critérios definidos pelo requerente, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de interdição e, em sendo o caso, demolição do imóvel.
Condenou
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em relação a ambas as demandas, que
fixou
no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada um dos processos, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015.
(...) Concedeu aos demandados o beneficio da gratuidade de justiça (art. 99, § 3º, CPC)”.

Em
sede de
razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (I)
“
ficou demonstrado no decorrer da instrução não haver qualquer risco estrutural do imóvel, logo, tem-se que os ocupantes não sofrem qualquer risco pois não há qualquer patologia na estrutura do imóvel
”;
(II) “a presente demanda norteia entre outros motivos, a demolição do imóvel, contudo, no decorrer da marcha processual o próprio ente demandante pontuou sobre a desnecessidade da demolição: ‘a demolição não se mostra desejável’ (fls. 347)”; (III) “o primeiro Requerido já havia protocolado o pedido de regularização administrativa (fls. 65), bem como os 2º e 3º Requeridos no mesmo sentido, comprovaram ao MM Juízo o início de novo processo administrativo n° 10.784/2022 de regularização”;
(IV) “o prazo determinado pelo Magistrado "a quo" fere o direito do jurisdicionado, sendo desproporcional e sem razoabilidade, uma vez que estes não tem o condão de controlar a marcha dos prazos de nenhuma Autarquia, sendo tais prazos específicos de cada Ente”.

D
iante disso, pede
m

o provimento do recurso de apelação
,
com
fim
de: “a) reformar in totum a r. sentença de piso para julgar a improcedência dos pedidos contidos na exordial, haja vista, comprovado na esfera administrativa abertura de processo para a competente regularização do imóvel, bem como comprovada a segurança estrutural da construção;
[...]
c) Seja afastada definitivamente o pedido de interdição e demolição, seja pela manifestação do ente requerente, seja por estar afastado qualquer risco na estrutura do imóvel; d) Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a parcial procedência da ação, o que se admite apenas por argumentar, que seja o prazo para a competente regularização seja dilatado e que seja para ambas as partes, ou seja, Requerente e Requeridos tenham o mesmo prazo, tal modificação no decisium restará a demanda equânime entre as partes.

Pois bem.
Na origem, trata-se de
Ação de Demolição
nº 0014472-28.1992.8.08.0021
e de
Medida Provisional de Interdição de Prédio
nº 0014475-80.1992.8.08.0021
que tramitam
conjuntamente
.

Na primeira, t
ratam os autos de ação de demolição ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI em face, inicialmente, de JOSÉ DE OLIVEIRA DUTRA, posteriormente sucedido por MARILDA DE OLIVEIRA e UELIS RAIMUNDO FLOR, partes qualificadas. Aduz o requerente, na inicial, em síntese,
que
: (i) o primeiro requerido não apresentou projeto do prédio, que está sendo construído de forma clandestina, sem a respectiva licença; (ii) a construção inadequada põe em risco a segurança de moradores vizinhos, não atende às normas de segurança das pessoas e seus bens contra incêndio e pânico e tampouco ao Código Municipal; (iii) o primeiro requerido recebeu “auto de infração com embargo de obra” e “notificação” para legalizar a construção, o que não foi atendido.

Já na segunda, c
uidam os autos de Medida Provisional de Interdição de Prédio ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI em face, inicialmente, de JOSÉ DE OLIVEIRA DUTRA, posteriormente sucedido por MARILDA DE OLIVEIRA e UELIS RAIMUNDO FLOR. Aduz o requerente, em síntese, que: (i) o requerido, ao tempo do ajuizamento da medida, iniciou a construção, de forma clandestina, de um prédio com diversos apartamentos nos lotes 15 e 17 da Quadra “F” do Loteamento “Herdeiros de Francisco Vieira Passos”, com quatro pavimentos, logo após, um quinto pavimento em precária cobertura, destinado a hospedaria; (ii) o Laudo de Vistoria, confeccionado pelo engenheiro Enildo Shuina Nunes (então Diretor do Departamento de Obras), evidenciou que a obra não possuía alvará de licença, projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico e tampouco prevenção contra incêndios; (iii) o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, por sua vez, constatou que a edificação não atendia às normas de segurança das pessoas e seus bens contra incêndio e pânico; (iv) o Serviço de Fiscalização de Obras lavrou Auto de Infração com Embargo, com o que a obra ficou temporariamente paralisada, tendo sido reativada posteriormente pelo proprietário, o qual restou novamente notificado; (v) o então proprietário se mostrou recalcitrante na contumácia de ignorar as normas de construção.

Por sua vez
, em ambas ações, os apelantes
MARILDA DE OLIVEIRA e UELIS RAIMUNDO FLOR
sustentaram, em síntese, que: (i) estão na posse do imóvel desde 25/04/2009, cujas manutenções preventivas são devidamente realizadas, ao passo que não tinham ciência do trâmite do presente feito; (ii) não se encontram preenchidos os pressupostos processuais, vez que, ainda que o pedido principal se refira ao embargo da obra realizada, o imóvel já se encontra edificado e habitado há quase trinta anos, razão pela qual deve o feito ser extinto sem resolução de mérito; (iii) os requeridos somente adquiriram o imóvel em 25/04/2009, ao passo que a presente demanda restou ajuizada em 31/03/1992, o que denota a ilegitimidade passiva de ambos para figurarem no polo passivo da ação; (iv) devem os herdeiros do requerido que faleceu no curso da demanda integrar o polo passivo do feito, os quais, por força contratual, devem responder pelos prejuízos causados aos adquirentes; (v) os requeridos adquiriram o imóvel de boa-fé e o bem se encontra integralmente edificado e em segurança há quase trinta anos, de modo que eventual determinação de demolição do imóvel seria absolutamente desproporcional.

Dito isso, a
nalisando detidamente as alegações

dos
apelantes
, que são idênticas em ambos
recursos
,
em conjunto com o conteúdo probatório
produzido nas duas ações judiciais
,
constata-se singela
mácula na sentença a quo,
reproduzida na Ação de Demolição nº 0014472-28.1992.8.08.0021 e na Medida Provisional de Interdição de Prédio nº 0014475-80.1992.8.08.0021
.

A
Defesa Civil de Guarapari/ES confeccionou o Relatório de Vistoria Técnica nº 003/2018 (fls. 211/215 dos autos nº 0014472-28.1992.8.08.0021
)
, por meio do qual informou que o imóvel é constituído por 26 (vinte e seis) apartamentos, 03 (três) deles ocupados (alugados), com um total de 05 (cinco) moradores.

Inicialmente, quanto ao pleito recursal de afastamento da possibilidade de interdição e demolição do imóvel, instrumentalizações do poder de polícia estatal, a
o contrário do que argumentam os impetrantes, a existência prolongada da edificação,
com a realização de obras úteis e necessárias,
não impede a exigência de regularização perante as normas de segurança, urbanísticas e ambientais vigentes
no Município
.

Com o intuito de regularizar as construções verticais informais ainda existentes na cidade
de Guarapari
, a
Lei Complementar Municipal nº 121 de 2021 instituiu
o
Programa de Regularização de Edificações.
Conforme documentação de fls. 336/337-v
(processo nº 0014472-28.1992.8.08.0021)
, em 31 de maio de 2021,
com base na citada Lei Complementar Municipal, a Procuradoria Municipal,
por meio d
a Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos,
oportunizou aos recorrentes a entrega tardia de documentos c
om o fim de regularizar o imóvel em questão, cuja tramitação da ação de interdição e demolição d
o
prédio tramita no Poder Judiciário desde o ano de 1992.

Contudo, não houve êxito na solução administrativa apresentado pelo Município,
não tendo os apelantes cumprido com as condicionantes
dispostas
na Lei Complementar nº 121/21,
exteriorizadas
na notificação de fl. 337/337-v (processo nº 0014472-28.1992.8.08.0021), conforme relatório de análise
municipal
de fl. 264/264-v (processo nº 0014475-80.1992.8.08.0021).

O
Relatório de Análise
descreve
que não foram apresentadas, no requerimento
protocolizado

no
âmbito administrativo, a planta de situação com quadro de áreas e índices urbanísticos e corte esquemático.
As
plantas apresentadas não estão devidamente co
r
tadas e não possuem as separações das unidades.

Assim,
como bem salientado pelo Juízo de 1º Grau,
ao pretender regularizar a edificação, dev
eriam
os requeridos atender todas as solicitações contidas na notificação
de fls. 171
e apresentar projeto de regularização conforme o local, a fim de viabilizar a continuidade da análise administrativa.

O princípio da função social da propriedade impõe que o uso da propriedade atenda às normas legais e de segurança, conforme disposto no art. 5º, inciso XXIII, da Constituição
de 1988
, e no art. 182, § 2º, da mesma Carta.
E
o cumprimento das normas urbanísticas é essencial para a preservação da ordem pública e da segurança
individual e
coletiva.
A

interdição
ou demolição de construções irregulares visa proteger a coletividade.
A
demolição de obra irregular é medida extrema, mas necessária quando esgotadas as tentativas de regularização, preservando-se a segurança e o ordenamento urbano.

O professor
Hely Lopes Meirelles, em "Direito de Construir" (7ª edição, ed. Malheiros, p. 252/253), ensina
que
:

“
A demolição da obra clandestina só se impõe quando desconforme com as normas de construção. Essa desconformidade tanto pode ser de localização (v.g., construção em zona proibida ou fora do alinhamento, ou sem o recuo legal) como de estrutura, altura, volume, funcionalidade ou estética, pois cabe ao Poder Público regulamentar a edificação em todos os aspectos urbanísticos. Verificada infringência legal, em processo administrativo regular, a Prefeitura ordenará a demolição da obra em andamento ou concluída, e, se desatendida, poderá efetivá-la com seus próprios meios, carregando as despesas ao infrator. (...)
Se a construção clandestina admitir adaptações às exigências legais, deverá ser conservada, desde que o interessado as satisfaça no prazo concedido e nas condições técnicas determinadas pela Administração, ou pela Justiça na ação pertinente.”

Diante desse cenário, agiu com justiça a magistrado competente em condicionar
à

obrigatoriedade dos recorrentes procederem a
regularização
simplificada
do imóvel
junto à municipalidade a possível
interdição ou demolição do bem.
Tal circunstância atende ao interesse público e
, por outro
lado, garante aos recorrentes o domínio do imóvel
,
atendendo à função social da propriedade.

Por esse motivo, inviável a reforma da sentença com o fim de se afastar a possibilidade
futura
de interdição ou demolição do imóvel.

Por
f
im
, o prazo estipulado pelo Juízo a quo (em 90 dias), sob pena de
interdição
do imóvel, apresenta-se
proporcional e razoável ao cumprimento das exigências apresentadas pelo municípi
o

à
fl.
337 (processo nº 0014472-28.1992.8.08.0021),
que, aliás, não foram cumpridas pelos recorrentes desde o ano de 2021.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo intact
o os termos da
sentença recorrida.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante do deferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.